Tribunal: STF
Processo: Rcl 3293
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-25
Data de publicação: 2006-10-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO - SEQÜESTRO - PARCELAMENTO DE DÉBITO - ATRASO - ARTIGO
   78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - MATÉRIA
   ESTRANHA AO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
   Nº 1.662-7/SP. No julgamento da Ação Direta de
   Inconstitucionalidade nº 1.662-7/SP, não houve emissão de
   entendimento quanto à legitimidade do § 4º do artigo 78 do Ato
   das Disposições Constitucionais Transitórias, decorrente da
   Emenda Constitucional nº 30/2000, ficando afastada a adequação de
   medida reclamatória formalizada a pretexto de se ter respeitada
   a autoridade do acórdão proferido.